Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO O autor manifestou ciência com o encerramento da instrução e requereu o desentranhamento da petição de Id 27887805, porque estranha ao processo (Id 28958956). É o relatório. Decido. Verifico que a petição em que o autor requereu o desentranhamento diz respeito à manifestação juntada pela d. Procuradoria de Justiça, em atendimento à vista concedida para pronunciamento por esta relatora (Id 27650261). Constato do teor da manifestação juntada pela d. Procuradoria de Justiça no referido Id 27887805 que o teor do pronunciamento se refere a outro processo sem nenhuma relação com este. Considero necessário o desentranhamento de estranha manifestação, porque relativa à apelação cível 0708031-68.2020.8.07.0010 de relatoria da e. Des. Fátima Rafael, em que são partes Unimed SJRPreto Cooperativa de Trabalho Médico e Isabella Camilo Cabral. Desse modo, DEFIRO o requerimento formulado pelo autor na petição Id 28958956 para que seja desentranhada a manifestação encartada no Id 27887805. Em consequência da prática desse ato, indispensável nova remessa à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora